Tribunal: TJSP
Processo: 1009591-88.2014.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de ressarcimento – Seguro de Vida Coletivo – Contratação do Seguro efetuada pela empregadora do requerente - Autor submetido a perícia médica para apuração da real situação de vida – Laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório atestando a incapacidade laboral parcial e permanente – Invalidez funcional permanente total por doença e incapacidade parcial e permanente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de ressarcimento – Seguro de Vida Coletivo – Contratação do Seguro efetuada pela empregadora do requerente - Autor submetido a perícia médica para apuração da real situação de vida – Laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório atestando a incapacidade laboral parcial e permanente – Invalidez funcional permanente total por doença e incapacidade parcial e permanente para o labor têm conceitos distintos e não se confundem – Inexistência de cobertura comprovada nos autos – Autor com incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Previsão apenas a casos de invalidez funcional permanente total por doença, ou de invalidez permanente por acidente – Princípio da interpretação restritiva do contrato de seguro – Precedentes jurisprudenciais desta C. Câmara – Sentença reformada para improcedência Inversão dos ônus sucumbenciais e do pagamento de honorários advocatícios – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009591-88.2014.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS S/A, é apelado PAULO REI DE FRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009591-88.2014.8.26.0127 -Voto no 2069
CTL
2
Apelação Cível no 1009591-88.2014.8.26.0127
Apelante: Itaú Seguros S/A
Apelado: Paulo Rei de França
Comarca: Foro Regional de Carapicuíba 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Juliana Marques Wendling
Processo de Primeira Instância: 1009591-88.2014.8.26.0127
VOTO No 2069
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de ressarcimento – Seguro de
Vida Coletivo – Contratação do Seguro efetuada pela
empregadora do requerente - Autor submetido a perícia médica
para apuração da real situação de vida – Laudo pericial
elaborado sob o crivo do contraditório atestando a
incapacidade laboral parcial e permanente – Invalidez
funcional permanente total por doença e incapacidade parcial e
permanente para o labor têm conceitos distintos e não se
confundem – Inexistência de cobertura comprovada nos autos –
Autor com incapacidade parcial e permanente para o trabalho –
Previsão apenas a casos de invalidez funcional permanente
total por doença, ou de invalidez permanente por acidente –
Princípio da interpretação restritiva do contrato de seguro –
Precedentes jurisprudenciais desta C. Câmara – Sentença
reformada
para
improcedência
Inversão
dos
ônus
sucumbenciais e do pagamento de honorários advocatícios –
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Seguros S/A
(fls. 445/457) contra a respeitável sentença de fls. 434/437 que, nos autos de ação de
ressarcimento de danos ajuizada em face do apelante, foi proferida nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009591-88.2014.8.26.0127 -Voto no 2069
CTL
3
“[...] Ante todo o exposto e o que mais consta nos autos,
JULGO PROCEDENTE a presente ação de ressarcimento de danos
ajuizada por PAULO REI DE FRANÇA em face de ITAÚ
SEGURO, extinguindo o feito com julgamento de mérito nos termos
do artigo 487, I do CPC, e o faço para condenar a requerida ao
pagamento da quantia de R$128.968,25 (cento e vinte e oito mil,
novecentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) ao
requerente, referente ao prêmio do contrato de Seguro de Vida em
Grupo a título de cobertura da apólice de no 01.93.005887168.0 por
Invalidez Funcional Permanente por Doença, valor este que deverá
ser corrigido monetariamente a partir da data do aviso do sinistro e
incidência dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas
processuais e verbas honorários de sucumbência, que fixo em 10%
do valor da condenação.
Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.
P.R.I.”.
Em suas razões recursais, busca o réu a reforma da r. sentença,
aduzindo que o contrato de Seguro de Vida a que pertence o autor não há contratação de
garantia por invalidez laborativa e as doenças pelas quais o autor foi acometido não
caracterizam hipótese para o recebimento da garantia por invalidez funcional
permanente e total por doença. Ressalta que esse tipo de seguro garante o pagamento de
cobertura em casos de doenças extremamente graves, crônicas e irreversíveis, ou seja,
quando ocorre a perda da existência. Com isso, requer a reforma da r. sentença, para
afastar a condenação imposta, posto que o apelado não é portador de invalidez coberta
pelo contrato de seguro em questão.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 458 e
489/490).
Contrarrazões às fls. 464/476.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009591-88.2014.8.26.0127 -Voto no 2069
CTL
4
É o relatório.
Narra o autor que é beneficiário de contrato de seguro firmado
entre o requerido e seu empregador
Ford Brasil Ltda., sob apólice de no
01.93.005887168.0. No mencionado contrato existe a cobertura para Invalidez
Funcional Permanente Total por Doença (perda, redução ou impotência funcional
definitiva total ou parcial de membro ou órgão). O requerente é portador de problemas
na coluna, tendinopatia, além de hipertensão arterial e doença de Chagas. Aduz que
após a implantação de marcapasso encontra-se em adaptação temporária de mão de
obra.
Sendo beneficiário do seguro contratado contra a requerida,
pretende o recebimento que tem direito nos moldes do contrato, pelas doenças que
possui, requerendo a procedência da ação integralmente com a condenação do requerido
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita ao autor.
O requerido contestou a ação, alegando carência de ação, por
falta de interesse processual. No mérito, destaca que o autor não faz jus a indenização
pleiteada, requerendo a improcedência da ação.
As preliminares arguidas foram afastadas sobrevindo a
condenação do requerido no pagamento do seguro no valor de R$128.968,25 (cento e
vinte e oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), reconhecida
a incapacidade permanente do autor.
O autor foi submetido à perícia médica, conforme se observa do
laudo de fls. 402/418 e, dentre as doenças identificadas, algumas não cobertas e
afastadas pela decisão impugnada, restou a doença de Chagas, comprovada, também,
pelo documento oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009591-88.2014.8.26.0127 -Voto no 2069
CTL
5
Entretanto, observando o contrato vigente entre as partes,
determina ele que as condições do seguro conceituam a “Garantia de Invalidez
Funcional Permanente Total por Doença” para fins de pagamento como:
“O pagamento antecipado do capital segurado para a garantia
básica de Morte, mediante solicitação do segurado, em caso de sua
Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença, em
consequência de doença que causa a Perda de sua Existência
Independente.
Para fins desta garantia, considera-se perda da existência
independente do segurado a ocorrência de quadro clínico
incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma
irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do
segurado” (fls. 118) grifei.
Para a concessão da indenização, a incapacidade deve ser tal que
o segurado deixe de ter vida autônoma (deixe de ter capacidade para atividades
cotidianas como andar, comer, vestir-se, banhar-se, limpar-se), e não apenas
incapacidade para o trabalho.
É certo que o contrato de seguro está adstrito ao que foi
contratado e que tal deve ser rigidamente observado, inclusive no contrato de seguro em
grupo, sob pena de inviabilizá-lo.
Analisando o laudo pericial, juntado aos autos às fls. 402/418,
em especial o item 6 Conclusão, nota-se que o autor foi diagnosticado como incapaz
parcial:
“Há incapacidade laboral parcial e permanente devendo
evitar atividade com sobrecarga ou que exijam da mobilidade total
da coluna lombar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009591-88.2014.8.26.0127 -Voto no 2069
CTL
6
E, ainda, no item “Garantia de Invalidez Funcional Permanente
Total por Doença” esclarece o conceito de invalidez funcional, como se observa:
“Para fins desta garantia, considera-se perda da existência
independentemente do segurado a ocorrência de quadro clínico
incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma
irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do
segurado” (fls. 118).
O laudo pericial, já mencionado, não concluiu ser o autor
portador de invalidez funcional permanente total, mas sim, com incapacidade laboral
parcial e permanente, doença está já excluída da indenização pela r. sentença de
primeiro grau.
Na hipótese concreta dos autos, o mal que acomete o autor não
provém de acidente, conforme determina o contrato objeto de análise, nestes autos.
Como bem destacou a apelante quando de sua manifestação de fls. 432:
“A perda funcional a que se faz referência está relacionada
com a perda da funcionalidade do órgão ou tecido, ou seu uso para
as atividades cotidianas, o que não se confunde com qualquer perda
da capacidade laboral.
No caso em comento NÃO tem data caracterizada
perfeitamente conhecida, nem trata de evento diretamente externo,
súbito e violento. Daí fácil perceber que não se trata de acidente
pessoal, mas sim de enfermidade profissional”.
É certo que o contrato excluiu, de forma expressa do conceito de
acidente pessoal (fls. 116):
“a) doenças profissionais (doença ortopédica relacionada ao
trabalho (DORT), lesão por trauma continuado ou contínuo (LTC) ou
de lesão por esforço repetitivo (LER), quaisquer que sejam suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009591-88.2014.8.26.0127 -Voto no 2069
CTL
7
causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas direta
ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados
septicêmicos e embolia resultantes de ferimento visível;
b) A perda de dentes e os danos estéticos não dão direito a
indenização por invalidez permanente;
c) As lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou
facilitadoras por esforço repetitivo ou micro traumas cumulativos, ou
que tenham relação de causa e efeito com os mesmos assim como as
lesões classificadas sob a nomenclatura de LER DORT LTC, ou
similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem
como as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos,
em qualquer tempo;
d) As situações reconhecidas por instituições oficiais de
previdência ou assemelhadas, como “invalidez acidentária”, nas
quais o evento causador da lesão não se enquadra integralmente no
conceito
de
Acidente
Pessoal,
definido
nestas
Condições
Contratuais” grifei.
Ante tais condições, forçoso convir que não há como, face ao
conteúdo do contrato, assegurar ao autor o direto à percepção de indenização, nos
moldes como pleiteado na petição inicial.
É cediço que o contrato de seguro possui critérios específicos
que definem a classificação da incapacidade, como inclusão e exclusão de alguns riscos,
daí, não há como impor à seguradora a responsabilidade por risco não assumido na
avença.
Como bem destacou o eminente Desembargador Jayme de
Oliveira, quando do julgamento da Apelação Cível no 1000983-60.2018.8.26.0257:
“Ademais, não se trata de cláusula contratual sobre a qual há
dúvida razoável quanto a sua incidência, de modo a ensejar eventual
interpretação capaz de configurar restrição a direito do consumidor,
pois é caso de exame de cláusulas contratuais à luz do conteúdo de
laudos médicos os quais não foram desconstituídos por outros
elementos de prova apresentados pelo autor, razão pela qual deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009591-88.2014.8.26.0127 -Voto no 2069
CTL
8
subsistir a responsabilidade da seguradora nos termos do contrato,
conforme preceitua o disposto no artigo 757 do Código Civil, pois a
conclusão do quadro clínico no sentido de ser a hipótese dos autos
caso de invalidez funcional parcial e permanente por doença a qual,
consequentemente, não confere ao beneficiário o direito a receber
indenização na forma pleiteada nos presentes autos”.
A propósito, confira-se precedentes desta Colenda 29a Câmara
de Direito Privado:
SEGURO. Contrato coletivo Incapacidade para o trabalho
decorrente de doença. Cobertura recusada - Ação de cobrança
proposta pelo segurado - Sentença de improcedência - Exame
pericial Invalidez parcial e permanente decorrente de doença -
Ausência de cobertura securitária - Previsão apenas a casos de
incapacidade total e permanente - Princípio da interpretação
restritiva do contrato de seguro Apelação desprovida (TJSP;
Apelação Cível 0031830-54.2012.8.26.0554; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
09/03/2016; Data de Registro:10/03/2016)
Seguro de vida e acidentes pessoais. Cobrança de indenização
fundada em invalidez por doença - Contrato prevendo cobertura para
a hipótese de invalidez permanente por acidente - Acidente e doença
têm conceitos distintos e não se confundem - Inexistência de
cobertura - Improcedência mantida - Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível1002960-49.2017.8.26.0572; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento:28/02/2020;
Data de Registro: 28/02/2020
Assim, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, para julgar
improcedente a ação, invertidos os ônus sucumbenciais e o pagamento de honorários
advocatícios no percentual de 10% do valor atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009591-88.2014.8.26.0127 -Voto no 2069
CTL
9
FRANCISCO SHINTATE
Relator